Tribunal: TJMT
Processo: 1033517-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033517-59.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Bem de Família, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3a VARA CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT (SUSCITANTE), 1 VARA ESPECIALIZADA FAMILIA E SUCESSOES DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA GLAUCE DE ANDRADE CARVALHO E CALLEGARO - CPF: 770.388.608-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TORRES DE ANDRADE CARVALHO - CPF: 593.266.898-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO TORRES DE CARVALHO - CPF: 293.048.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME TORRES DE CARVALHO - CPF: 293.048.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARINA GLAUCE TORRES DE CARVALHO - CPF: 006.943.498-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 1033517-59.2024.8.11.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
ALVARÁ JUDICIAL – SOBREPARTILHA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITOU A AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE
.

A teor do artigo 670, parágrafo único do CPC a sobrepartilha deve tramitar no juízo do inventário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1033517-59.2024.8.11.0000

S
USCITANTE:
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

SUSCITADO:
Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
em face do
Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões,
para processar os autos da Autorização de Alvará Judicial no 1041819-85.2023.8.11.0041, ajuizada por Geraldo de Andrade Carvalho Júnior e outros em desfavor de Marina Glauce Torres de Carvalho, com o objetivo de autorizar a sobrepartilha.

Informa que o feito foi distribuído originariamente ao juízo da Comarca de Cuiabá e que o ato administrativo que se pretende suprir foi expedido pelo Cartório do 2° Ofício de Santo Antônio de Leverger – MT, o que revela, no seu entender, sua incompetência para o processo e julgamento do Alvará. Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

A douta Procuradoria Geral opina pela improcedência do conflito (Id 26208780).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 1033517-59.2024.8.11.0000

VOTO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
em face do
Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões,
para processar os autos da Autorização de Alvará Judicial no 1041819-85.2023.8.11.0041, ajuizada por Geraldo de Andrade Carvalho Júnior e outros em desfavor de Marina Glauce Torres de Carvalho, com o objetivo de autorizar a sobrepartilha.

Acerca da questão, o artigo 670 do CPC preceitua em parágrafo único que a ação de sobrepartilha deverá tramitar na ação de inventário do autor da herança, veja-se:

“Art. 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha.

Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança.”

A jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - SOBREPARTILHA - ART. 670, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - AUTOS DO INVENTÁRIO - TRAMITE MESMO JUÍZO. - Nos termos do art. 670 do CPC/2015, na sobrepartilha de bens, será observado o processo de inventário e de partilha, sendo que a sobrepartilha ocorrerá nos autos do inventário do autor da herança - Compete ao juízo que analisa e julga o inventário, processar e julgar a sobrepartilha.
(TJ-MG - CC: 21440487820238130000, Relator: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 26/10/2023, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/10/2023)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA APÓS HOMOLOGAÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPLEMENTARIEDADE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 731 do CPC, se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma delineada nos arts. 647 a 658 do estatuto processual civil. 2. A ação de divórcio e eventual sobrepartilha se encontram interligadas pela mesma relação jurídica, sendo uma complementar à outra, evidenciando-se a competência funcional do Juízo que homologou a dissolução da sociedade conjugal para processar e julgar a ação de sobrepartilha, à luz do art. 61 do CPC. 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante - 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria”. (TJ-DF 07224505520228070000 1605740, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 08/08/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INVENTÁRIO FINDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE QUE JULGOU A AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONFLITO REJEITADO. Conforme disposição expressa contida no parágrafo único do art. 670 do Código de Processo Civil de 2015, a sobrepartilha deve correr nos autos do inventário do autor da herança. Assim, compete ao juízo que processou e julgou inventário, processar e julgar a sobrepartilha. (TJ-MG - CC: 10000211154356000 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBREPARTILHA. DOAÇÃO. COLAÇÃO. PROCESSAMENTO NOS AUTO DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. É possível a realização de sobrepartilha de bens nos autos do inventário, de forma a inserir o bem no acervo do espólio. Recurso conhecido e provido em parte”. (TJ-MG - AI: 10024082617499005 Belo Horizonte, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 14/05/2021, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021)

Assim, é caso de manter a ação de sobrepartilha no juízo onde tramitou o inventário, no caso o juízo suscitante.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se improcedente o presente conflito de competência
e mantêm-se o pedido de Alvara (autorização de sobrepartilha) no Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
onde tramitou a ação de inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025